Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. QUESTIONAMENTOS QUANTO A AUSÊNCIA DE GÁS CANALIZADO E DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ABUSIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DEVER DE RESSARCIR OS GASTOS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde questionavam a ausência de gás canalizado no imóvel adquirido, além do valor adimplido pelas vagas de garagem e despesas com transferência do imóvel, bem como postulavam a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
II. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, não configurando cerceamento de defesa no caso concreto a ausência de audiência de instrução e julgamento, onde os autores pretendiam a oitiva das testemunhas. Neste sentido, ainda que os autores sustentem que em outra demanda que aborda os mesmos fatos, mas com autores distintos, foi deferido pelo mesmo juízo a realização de audiência de instrução, constata-se em pesquisa no sistema PJe que, após a oitiva de testemunhas naquela demanda, foi proferida sentença de improcedência nos mesmos termos dos presentes autos, o que corrobora a ausência de necessidade de retorno dos autos à origem para a oitiva das testemunhas. De todo modo, salutar assinalar que a prova testemunhal não é suficiente para elidir o instrumento contratual nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
III. A sentença assinalou a inexistência de nulidade/abusividade no contrato de compra e venda de vaga de garagem, concluindo pela impossibilidade da sua rescisão “com a consequente devolução do valor pago”. Desse modo, é consectário lógico daquela decisão a consequente improcedência do pedido subsidiário “k.1.2”, que almejava a rescisão contratual com a redução da multa contratual a título de reembolso, inclusive porque ausente previsão contratual na cláusula oitava a permitir a rescisão, conforme será detalhado na análise do mérito recursal. Preliminar de sentença citra petita rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Não há comprovação de que o contrato ou qualquer outro documento tenha indicado que seria instalado gás canalizado nos imóveis adquiridos pelos autores, o que afasta a alegada propaganda enganosa.
VI. Constata-se que a situação dos autores é distinta dos demais moradores que não adquiriram vagas de garagem. Isso porque as vagas para os outros moradores são utilizadas em sistema rotativo, enquanto que os autores realizaram a aquisição de vagas privativas, conforme devidamente delimitado nos instrumentos contratuais, o que agrega valor ao imóvel adquirido, além de aumentar a área privativa que possuem, uma vez que cada garagem possui 12 metros quadrados, exclusivos dos adquirentes. Ademais, o contrato de promessa de compra e venda dos respectivos apartamentos indica no seu objeto apenas a unidade autônoma em si (apartamento), com a descrição da planta da sua unidade privativa e respectiva metragem. Assim, o instrumento contratual pactuado entre as partes permite identificar que os apartamentos eram alienados sem a respectiva vaga de garagem, o que permite atestar que as vagas do empreendimento não eram vinculadas aos respectivos adquirentes dos apartamentos, o que também é confirmado no memorial descritivo entregue aos adquirentes, que assinala a existência de 481 vagas, “todas livres e descobertas”. Desse modo, constata-se a regularidade na cobrança para a vaga exclusiva mediante instrumento contratual específico para a sua aquisição, que foi livremente pactuado, não devendo prosperar a tese de que foram obrigados a adquirirem as vagas.
VII. Face a inexistência de nulidade ou abusividade no contrato de promessa de compra e venda de garagem, não prospera o pedido para a sua rescisão contratual. Desse modo, não há que se falar na sua restituição em dobro, tampouco na forma simples ou mediante abatimento de apenas 10% do valor pago, como pleiteado nos itens “k.1”, “k.1.1” e “k.1.2”. Isso porque, atestada a regular contratação das vagas de garagem que, inclusive, já foram entregues e quitadas pelos adquirentes (exceto as últimas parcelas da aquisição da unidade pela autora “Leticia”), confirma-se que o contrato é válido e eficaz, não existindo previsão contratual para eventual rescisão ou distrato após a regular aquisição e entrega das unidades, conforme se constata na leitura na cláusula 8 do instrumento contratual.
VIII. Após a promessa de compra e venda do imóvel foi efetuado um novo ajuste contratual, onde as partes autoras anuíram com o pagamento do valor contratual previsto de R$ 5.263,00 que seriam utilizados para as despesas de registro da transferência dos imóveis, com “a emissão de certidões, pagamento de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procuração e realização do registro, bem como quaisquer outras despesas necessárias para o cumprimento deste contrato”, conforme expressamente delimitado no item 3.1 daqueles contratos de prestação de serviço. Ademais, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que realizou o pagamento das despesas de registro de transferência dos imóveis, devendo restituir a quantia adimplida pelos autores. Em tempo, não prospera a tese da parte ré de que é dispensada contratualmente de prestar contras dos valores gastos, uma vez que a cláusula que estipula a mencionada dispensa da obrigação é nula diante da sua flagrante abusividade ao impor desvantagem exagerada e injustificável em face dos consumidores, a teor do que dispõe o artigo 51, IV do CDC.
IX. O entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é firme no sentido de que, quando existente cláusula contratual que atribua ao consumidor o pagamento de quantia, uma vez necessário o pronunciamento judicial que determine a devolução da verba, não é devida a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, pois havia justa causa para a cobrança. Assim, deverá ser determinada a devolução na forma simples dos valores indicados na emenda à inicial, acrescido daqueles adimplidos pelas partes até a sua efetiva restituição.
X. O mero inadimplemento contratual tão somente quanto ao contrato de prestação de serviços relativo às despesas de registro da transferência dos imóveis não enseja a condenação por danos morais. Isso porque o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a dignidade da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência de mero aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato.
XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e provido em parte para condenar a parte ré ao pagamento, a título de devolução na forma simples dos valores adimplidos em decorrência do contrato de prestação de serviços para as despesas de registro de transferência dos imóveis, as quantias de R$ 3.216,40 (três mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) em favor da parte autora “Leticia”; R$ 3.362,53 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) em favor da parte autora “Veraci”; R$ 3.560,62 (três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) em favor da parte autora “Luciana”; R$ 5.790,47 (cinco mil, setecentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) em favor da parte autora “Fabiana”; e R$ 3.439,96 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) em favor da parte autora “Arlan”, acrescido das parcelas adimplidas pelos autores quanto aos respectivos contratos de prestação de serviços no decorrer da demanda e até a sua efetiva restituição. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
XII. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.